Tribunal: TJBA
Processo: 8034961-05.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8034961-05.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: JOSE MARCOS JESUS SANTOS e outros

Advogado(s): PATRICIA OLIVEIRA DE ALMEIDA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCANO-BA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. SUPOSTA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DE MÍDIAS DIGITAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO CONHECIMENTO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput e §1º, I, e 35 da Lei nº 11.343/2006, no qual se pleiteia o relaxamento da prisão ou a revogação da custódia preventiva, sob os argumentos de ilegalidade do ingresso policial em domicílio sem mandado judicial, nulidade decorrente de alegada quebra da cadeia de custódia de mídias digitais e excesso de prazo para o oferecimento da denúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se a alegada invasão de domicílio sem mandado judicial pode ser apreciada na via estreita do habeas corpus; (ii) estabelecer se a suposta quebra da cadeia de custódia de mídias digitais pode ser reconhecida sem aprofundamento probatório; e (iii) determinar se subsiste interesse de agir quanto à alegação de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia quando a peça acusatória já havia sido apresentada antes da impetração do writ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aferição da existência de fundadas razões para o ingresso dos agentes estatais na residência do paciente exige análise aprofundada dos elementos informativos e do contexto fático da diligência policial, providência incompatível com a cognição sumária do
habeas corpus
.

4.
A verificação de eventual quebra da cadeia de custódia das mídias digitais demanda exame técnico acerca da coleta, preservação, armazenamento, extração e integridade dos arquivos, o que pressupõe dilação probatória inadmissível na via mandamental.

5.
O habeas corpus exige demonstração imediata e inequívoca do constrangimento ilegal, não se prestando ao revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório nem à antecipação de matérias reservadas à instrução criminal.

6.
A denúncia foi oferecida pelo Ministério Público antes da impetração do presente writ, circunstância que afasta a utilidade prática da pretensão relacionada ao alegado excesso de prazo para o oferecimento da exordial acusatória.

7.
A inexistência de constrangimento ilegal atual quanto ao oferecimento da denúncia evidencia a ausência de interesse de agir, requisito indispensável ao conhecimento da impetração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Habeas corpus não conhecido.

Tese de julgamento:

1. Alegações de violação de domicílio
e quebra da cadeia de custódia
que dependem da análise aprofundada do contexto fático e probatório não são cognoscíveis na via do habeas corpus.

2.
A alegação de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia perde utilidade quando a exordial acusatória já foi apresentada antes da impetração da ordem.

3.
A ausência de interesse de agir impede o conhecimento do habeas corpus quanto a pretensão fundada em situação já superada no momento da impetração.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 319; CPP, arts. 158-A e seguintes; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 1º, I, e 35.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, HC nº 8079338-95.2025.8.05.0000, Rel. Des. Pedro Augusto Costa Guerra, Primeira Câmara Criminal, 2ª Turma, publ. 06.02.2026; STJ, AgRg no HC nº 1.039.116/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 03.02.2026, DJe 10.02.2026.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
H
abeas
C
orpus n.º
8034961-05.2026.8.05.0000
,
tendo como impetrante
PATRICIA OLIVEIRA DE ALMEIDA
(OAB/BA nº
57.953
), em favor de
JOSÉ MARCOS JESUS SANTOS
,
e
apontando como Autoridade coatora o
JUÍZO
DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
TUCANO/BA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em
NÃO CONHECER
do
Habeas Corpus
, haja vista que a insurgência quanto à violação de domicílio e à quebra da cadeia de custódia demanda dilação probatória, bem como em razão da ausência de interesse de agir quanto à alegação de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, uma vez que a exordial acusatória já havia sido apresentada antes da impetração da presente ordem
,

e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 30 de junho de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/ RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS04